Tribunal: TCU
Processo: 035.173/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades em Pregões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Academia Militar das Agulhas Negras em razão de indícios de irregularidades nos Pregões 39/2008, 61/2008 e 55/2009 e de superfaturamento nos contratos subsequentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Ciac Caminhões Comercial Ltda. da relação processual; 9.2. julgar regulares as contas de Bruno Roberto de Oliveira Leite e de Cleverson Boechat Tinoco Ponciano, dando-lhes quitação plena; 9.3. informar os responsáveis e a interessada acerca desta deliberação; 9.4. arquivar o processo.